Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724012-65.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: ALDECY FELIX DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão exarada pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do Ação de Cobrança cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0708223-23.2023.8.07.0001, promovida por ALDECY FELIX DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 159931464 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau entendeu ser inviável a inclusão da agravante no polo passivo da relação processual. Na mesma oportunidade, o d. Juiz entendeu que cabe ao autor escolher contra quem pretende demandar, assumindo o risco de sua opção, não podendo o Juízo, salvo nos casos expressamente previstos em lei, tal qual o litisconsórcio obrigatório, impor à parte com quem litigar. Assim, concluiu o d. Magistrado que não pode uma pessoa pretender que o autor litigue contra si. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que deve ser admitida para integrar a demanda de origem. Assevera que o pleito de pagamento de indenização securitária e a operação de seguro objeto do processo é de responsabilidade da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, seguradora responsável pelos direitos e obrigações relacionados à atividade de seguro discutida na lide. Argumenta que é necessária a “admissão de terceiro espontânea” (sic) e que a intervenção de terceiro está prevista no artigo 119 do Código de Processo Civil. Ressalta que basta o interesse jurídico para legitimar a intervenção e que, no caso, o reflexo das decisões no processo atingirá diretamente a seguradora, sendo perfeitamente cabível o deferimento da medida. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja deferido “o ingresso da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, independente de citação, com base nos artigos 124 e seguintes, do CPC” (sic). Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 47979507 e 47981809. É o relatório. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a sua inclusão no polo passivo da demanda, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se restam presentes os requisitos legais para se determinar a inclusão do agravante na demanda na condição de terceiro. Inicialmente, cabe esclarecer que a decisão agravada consignou expressamente que, naquele grau de jurisdição, a agravante teria requerido o seu ingresso no polo passivo da demanda, não fazendo qualquer menção no sentido de que o agravante teria intentado a intervenção na condição de terceiro. Nesse passo, observo que a petição do agravante já foi desentranhada dos autos de origem, atendendo à determinação contida na decisão agravada. Da mesma maneira, o agravante, quando da interposição do recurso, não colacionou a referida petição. Tal circunstância é de grande relevância para o deslinde da controvérsia na medida em que o recorrente, em seu recurso de ID 47979506, faz menção à “admissão de terceiro espontâneo” (sic), citando, inclusive o artigo 119 do Código de Processo Civil, que trata da assistência, modalidade de intervenção de terceiro. Destaca-se, ainda sob esse prisma, que o agravante, em seu recurso, aduz que pretende “integrar a lide”, com fulcro nos artigos 124 e seguintes do Código de Processo Civil. Ocorre que o artigo 124 do Código de Processo Civil trata da assistência litisconsorcial, enquanto o artigo 125 do mesmo diploma legal disciplina a denunciação da lide. Dessa forma, não é possível, neste juízo perfunctório, saber exatamente como o agravante pretende ingressar na lide, já que ele próprio faz menção a três modalidades de intervenção de terceiro, ao tempo em que a decisão agravada indica a pretensão do agravante de ingressar como litisconsorte passivo. É evidente que a opção pelo ingresso na lide na condição de terceiro possui consequências diversas daquelas em que se pretende compor o polo passivo da ação. Nesse sentido, ao tratar do litisconsórcio, Marinoni traz as seguintes lições: Há litisconsórcio quando se vê a presença de mais de um sujeito em um dos polos da relação processual, unidos por um vínculo de alguma afinidade. Difere essa figura da simples cumulação subjetiva – que ocorre diante da simples presença de mais de um sujeito em um dos polos do processo – exatamente porque no litisconsórcio há alguma ligação entre os sujeitos do polo. (...) Conforme o momento de formação do litisconsórcio, o litisconsórcio pode ser inicial ou ulterior. Litisconsórcio inicial é aquele que se forma já na fase preambular do processo, sendo indicado desde logo na petição inicial. Seria, por hipótese, o caso em que a formação do litisconsórcio ocorre desde o início do processo, sendo a ação proposta conjuntamente por vários autores ou contra vários réus desde o princípio. Litisconsórcio ulterior é aquele que se forma no curso do processo. Como se verá adiante, algumas espécies de intervenção de terceiros geram a formação de um litisconsórcio ulterior (como ocorre com a assistência litisconsorcial e com o chamamento ao processo, arts. 124 e 130), o que, ressalvadas essas hipóteses, somente é admissível excepcionalmente, em vista da regra da estabilidade da demanda, segundo a qual o aditamento da petição inicial (inclusive para se exercer uma nova ação contra um novo réu ou por novo autor) só é autorizado, em princípio, até a citação do réu original da ação originária (art. 329, I).2 De outro lado, ao tratar da intervenção de terceiros, Marinoni esclarece: Do ponto de vista do processo, os terceiros podem ser classificados como terceiros juridicamente indiferentes e terceiros juridicamente interessados. Os terceiros juridicamente indiferentes ao processo são aqueles que não têm qualquer ligação com a res in iudicium deducta. Isto é, não tem nenhuma ligação com a relação jurídica controvertida em juízo. Esses terceiros obviamente não estão legitimados a participar do processo. Os terceiros juridicamente interessados são aqueles que têm ligação com a relação jurídica controvertida em juízo, seja porque participam de uma relação jurídica conexa àquela deduzida em juízo, seja porque participam direta ou indiretamente da própria relação jurídica deduzida em juízo, seja ainda porque têm interesse específico no debate institucional da matéria que é objeto de determinado processo judicial.3 Dessa sorte, tem-se que o litisconsórcio ulterior somente será admitido até o momento da citação do réu e somente poderá ser realizada pelo autor da ação, por ação própria ou por determinação do juízo, nos moldes do artigo 115, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso, a demanda deve ser analisada sob as determinações contidas no Código de Defesa do Consumidor, já que a ação tem origem em contrato de compra, venda e financiamento de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia e contrato de seguro habitacional denominado "BB Seguro Imobiliário", em razão da ocorrência de problemas estruturais do bem. Em decorrência, a responsabilidade entre os fornecedores, assim considerados aqueles que antecedem o destinatário final em uma relação de consumo, é solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em caso de dano causado ao consumidor, este pode acionar qualquer integrante da cadeia de consumo. Não se trata, portanto, de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, que demandasse ao juízo de primeiro grau a aplicação da regra do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, a única hipótese em que seria admissível que a agravante pudesse participar do feito seria como terceiro interveniente. Todavia, a decisão agravada não se pronunciou sobre esse aspecto e nem foram opostos embargos de declaração a fim de que fosse sanada a possível omissão. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumentoparcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. Conclui-se que, seja pelo prisma do ingresso da agravante como litisconsorte ou como terceiro interveniente, não foi demonstrada a probabilidade do direito necessária para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Considerando que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal são cumulativos, a ausência de um deles dispensa a análise do segundo, consoante se extrai do entendimento já fixado por esta egrégia Corte, no precedente que se segue: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão a qual concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos operados pelo banco agravante, bem como determinou o bloqueio no CNPJ da empresa e no CPF do seu representante, no valor de R$ 73.021,52 (setenta e três mil, vinte e um reais e cinquenta e dois centavos). 2. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. 4. Não restaram demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento da medida postulada, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da ordem de bloqueio medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1638444, 07241108420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436 2 MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Capítulo 6. Partes e Participação no Processo In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Manual do Processo Civil - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-do-processo-civil-ed-2022/1728396857. Acesso em: 22 de Junho de 2023. 3 MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Capítulo 6. Partes e Participação no Processo In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Manual do Processo Civil - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-do-processo-civil-ed-2022/1728396857. Acesso em: 22 de Junho de 2023. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 às 14:44:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora